Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DUPLICIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL, RECONHECIMENTO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. INTERCEPTAÇÕES, RELATÓRIOS BANCÁRIOS, APREENSÕES E PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA: RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APENAS PARA UM DOS RECORRENTES, SEM REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. APENAS UM DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, a partir de investigação sobre esquema estruturado de subtração de valores de contas bancárias com posterior ocultação e dissimulação, condenou parte dos réus por organização criminosa (Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (Lei 9.613/1998), condenando dois deles também por furto mediante fraude eletrônica; fixadas penas, para os condenados por três delitos, em 8 anos de reclusão e 30 dias-multa, e, para os condenados por dois delitos (organização criminosa e lavagem), em 6 anos de reclusão e 20 dias-multa; regime inicial semiaberto; dois corréus absolvidos integralmente e alguns absolvidos do furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 questões em discussão: (i) definir se a denúncia é apta (art. 41 do CPP) e se eventual vício resta superado após a sentença; (ii) estabelecer se as interceptações telefônicas e suas prorrogações observaram a CF/1988 e a Lei 9.296/1996; (iii) apreciar a alegação de duplicidade de persecução penal para um dos réus, bem como do reconhecimento de acordo de colaboração premiada firmada em outros autos; (iv) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento/insucesso de oitivas e pela impossibilidade de inquirir corréu desmembrado; (v) verificar a suficiência e a licitude do conjunto probatório (interceptações, relatórios bancários, registros fotográficos, apreensões e depoimentos policiais) para a condenação por organização criminosa, lavagem e furto; (vi) apreciar alegação de ausência de fundamentação sentencial; (vii) revisar a dosimetria (regime, substituição/sursis, e a atenuante da confissão espontânea reconhecida apenas para um dos réus).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inépcia da denúncia não se acolhe quando a peça atende ao art. 41 do CPP e, ademais, eventual vício fica superado com a prolação da sentença condenatória, operando-se a preclusão.
4. Nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP – princípio pas de nullité sans grief), ônus não satisfeito.
5. Interceptações telefônicas são válidas quando autorizadas por decisão fundamentada, demonstrada a imprescindibilidade/subsidiariedade, e quando as prorrogações observam a Lei 9.296/1996; persistindo os pressupostos, admite-se renovação sucessiva.
6. A preliminar de duplicidade de persecução penal não prospera quando não demonstrada identidade de fatos, agentes e circunstâncias em outra ação penal, inexistindo risco de bis in idem, tampouco é possível a extensão, ao presente feito, dos efeitos de acordo de colaboração premiada firmado em processo diverso.
7. Indeferimento/insucesso de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa não configura cerceamento de defesa quando ausente colaboração mínima da parte para localização, incidindo a preclusão; oitiva de corréu desmembrado é prescindível e seu indeferimento não acarreta nulidade.
8. O julgador decide por livre convencimento motivado, sem hierarquia de provas, e não precisa enfrentar ponto a ponto todos os argumentos quando já formados fundamentos suficientes (art. 315, § 2o, IV, CPP).
9. Depoimentos de policiais colhidos em Juízo, sob contraditório e em harmonia com outros elementos, constituem prova idônea e apta a sustentar condenação (art. 155, CPP).
10. Interceptações telefônicas, corroboradas por extratos bancários de movimentações suspeitas, registros fotográficos em agências bancárias e apreensões (máquinas de cartão, agendas com anotações e cartões), compõem acervo probatório coeso e lícito, suficiente para a formação do juízo condenatório.
11. A existência de estrutura estável, com divisão de tarefas e pluralidade de agentes, evidencia o delito de organização criminosa. No caso, mantém-se, portanto, a condenação pelo delito de organização criminosa, quando comprovado por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, documentos, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, a existência de grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crime furto mediante fraude em contas bancárias e posterior lavagem de dinheiro.
12. O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a conferir licitude. O delito se desdobra em três fases, a “colocação”, quando o agente inicia a prática das ações para conversão do valor ilícito, como o depósito de valores contas de terceiras pessoas ou “laranjas”. A “ocultação”, quando o agente logra dar aparência de licitude aos valores e a “integração”, quando estes são efetivamente inseridos na economia formal. O crime se configura com a mera prática da “colocação”, desde que demonstrada a consciência e vontade de dar aparência lícita aos ganhos provenientes de delito antecedente, ou seja, o especial fim de agir. No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir que as duas primeiras etapas foram efetivamente realizadas, porquanto os réus participaram da subtração fraudulenta de valores em contas bancárias e gerenciavam as transferências dos valores para contas de “laranjas”, que realizavam saques, compras ou pagamentos em máquinas de cartões de crédito ou adquiriam valores em dólares, assim, atos de emissão/uso de boletos vinculados a pessoa jurídica, fracionamento de saques e “sai e volta” de numerário denotam ocultação/dissimulação típicas da lavagem de capitais.
13. A subtração de valores de contas bancárias mediante fraude eletrônica caracteriza o delito de furto, porquanto, do conjunto probatório, constata-se que participaram da subtração de valores em contas bancárias por meio de “invasão cibernética”.
14. Não subsistem as alegações de ausência de fundamentação na sentença quando esta expõe, de modo suficiente, a valoração crítica do acervo probatório e as razões jurídicas da condenação.
15. Na dosimetria, mantêm-se o regime semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, CP) e a negativa de substituição/sursis (arts. 44 e 77, CP); a atenuante da confissão espontânea é reconhecida apenas a um dos réus, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Com efeito, a admissão da culpa em Juízo contribui, de forma inequívoca, para a formação da convicção do julgador, devendo a confissão mesmo qualificada ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, conforme inteligência da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos, com parcial provimento exclusivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea a um dos réus, sem alteração das penas.
Teses de julgamento:
1. A denúncia apta (art. 41 do CPP) e a sentença condenatória superam eventual alegação de inépcia.
2. Nulidades processuais exigem demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).
3. Interceptações telefônicas são lícitas se fundamentadas, subsidiárias e com prorrogações justificadas (Lei 9.296/1996).
4 Não há duplicidade de persecução penal sem identidade de fatos, agentes e circunstâncias, inexistindo bis in idem, tampouco, extensão, ao presente feito, dos efeitos de acordo de colaboração premiada firmado em processo diverso
5. Depoimentos policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, corroboram elementos técnicos e sustentam condenação (art. 155 do CPP).
6. Organização criminosa configura-se pela estabilidade, divisão de tarefas e pluralidade de agentes (Lei 12.850/2013).
7. Lavagem de capitais se aperfeiçoa com atos de ocultação/dissimulação concatenados ao produto de crime antecedente, ainda que via simulação de transações com títulos/boletos (Lei 9.613/1998).
8. O julgador não precisa rebater todos os argumentos quando já expostas razões suficientes (art. 315, § 2o, IV, CPP).
9. A confissão espontânea, ainda que parcial, justifica a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, porém não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).